Tribunal: TJES
Processo: 5013578-72.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013578-72.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU QUE MANIFESTA DESEJO DE RECORRER NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada em face da certidão de trânsito em julgado exarada nos autos da Ação Penal. O revisionando alega que, ao ser pessoalmente intimado da sentença condenatória, manifestou expressamente o desejo de recorrer, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, mas, apesar disso, a serventia certificou indevidamente o trânsito em julgado, dando início à execução penal. Requereu liminarmente a suspensão da Execução Penal, o que foi deferido. No mérito, postulou a desconstituição da certidão de trânsito em julgado e o retorno do processo ao estágio processual subsequente à manifestação de vontade de recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação de vontade do réu, registrada pelo Oficial de Justiça no ato de sua intimação pessoal da sentença condenatória, equivale à interposição válida de recurso, e, em consequência, se a certidão de trânsito em julgado lavrada em desatenção a tal ato é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível, em qualquer tempo, nas hipóteses do art. 621 do CPP, permitindo o reexame de processos findos diante de situações excepcionalíssimas que revelem contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos.

4. A manifestação expressa do réu de recorrer, feita pessoalmente ao Oficial de Justiça e certificada nos autos, constitui ato processual válido de interposição de recurso, conforme os arts. 577 e 578 do CPP, sendo desnecessária a intermediação de advogado para a formalização do desejo de recorrer.

5. O dever do Juízo diante dessa manifestação é intimar a defesa técnica para apresentação das razões recursais, garantindo o exercício do duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.

6. Ao desconsiderar a manifestação expressa do acusado e certificar o trânsito em julgado, a serventia incorreu em error in procedendo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o trânsito em julgado certificado em desatenção à manifestação do réu de recorrer é nulo, impondo-se a desconstituição do ato e a devolução do prazo recursal.

8. Verificada a nulidade, impõe-se a reabertura do feito no juízo de origem e a devolução do prazo para apresentação das razões recursais pela defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A manifestação de vontade do réu de recorrer, feita pessoalmente perante o Oficial de Justiça e certificada nos autos, constitui ato processual válido de interposição do recurso de apelação.

2. É nula a certidão de trânsito em julgado lavrada sem observância da manifestação de recurso do réu.

3. A inobservância de tal ato configura
error in procedendo
e autoriza a desconstituição da certidão de trânsito, com reabertura do prazo para apresentação das razões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 577, 578 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, RevCr nº 1415041-75.2024.8.12.0000, Relª Desª Elizabete Anache, j. 03.10.2024; TJPA, HC nº 0801130-88.2024.8.14.0000, Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 16.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013578-72.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar,

ajuizada por
LUIZ CARLOS DA CRUZ

em face da certidão de trânsito em julgado exarada nos autos da Ação Penal nº 0000129-53.2023.8.08.0049, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o requerente, em síntese, que após ser pessoalmente intimado da sentença condenatória por Oficial de Justiça, manifestou expressamente o seu desejo de recorrer da decisão, conforme certificado nos autos originários, no entanto, a serventia do Juízo de primeiro grau certificou indevidamente o trânsito em julgado da condenação, dando início à execução penal.

Por tais motivos, pugnou liminarmente a suspensão da Execução Penal nº 2000011-72.2025.8.08.0049, que já se encontra em curso, até o julgamento de mérito da presente ação revisional.

No mérito, requer a desconstituição da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, permitindo o regular prosseguimento do feito, com o retorno da marcha processual ao momento subsequente à referida manifestação de vontade.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão acostada no ID 15715582, para determinar a imediata suspensão da Execução Penal nº 2000011-72.2025.8.08.0049, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, bem como de todos os seus efeitos, até o julgamento de mérito da presente Revisão Criminal.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 15688204, opinou pela
procedência
do pedido formulado.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias excepcionalíssimas.
In verbis
:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, a controvérsia central reside sobre a validade e os efeitos jurídicos da manifestação de vontade de recorrer externada pelo réu, pessoalmente, ao Oficial de Justiça no ato de sua intimação da sentença condenatória, e a consequente validade da certidão de trânsito em julgado que ignorou tal ato.

Compulsando de forma exauriente os autos da Ação Penal originária nº 0000129-53.2023.8.08.0049, constata-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (pp. 52/56, ID 15503838).

Após a prolação do édito condenatório em 09 de setembro de 2024, foi expedido o competente Mandado de Intimação de Sentença, endereçado tanto ao réu quanto à vítima. Ato contínuo, foi lavrada certidão em 17 de setembro de 2024 pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência.

Conforme se extrai do documento (Certidão – Mandado nº 5280905, pp. 60, ID 15503838), o Oficial de Justiça, após intimar o acusado do inteiro teor da sentença, consignou expressamente que: “
CERTIFICA AINDA, QUE O ACUSADO TEM INTERESSE EM RECORRER DA R. SENTENÇA
”.

É dizer, tal manifestação, consubstancia, nos termos dos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal, um ato processual válido de interposição de recurso, que inaugura a capacidade postulatória do próprio réu, independentemente da atuação de seu advogado constituído.
In verbis
:

Art. 577.
O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante,
ou pelo réu
, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 578.
O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

Neste cenário, o procedimento correto, a partir de então, seria intimar a defesa técnica para apresentar as razões do apelo, garantindo o prosseguimento do feito em segunda instância.

Não obstante a clareza do ato e a ausência de qualquer requisito legal adicional para a sua validade, em aparente descompasso com o que fora certificado, a serventia do Juízo de origem emitiu, em 14 de outubro de 2024, certidão de trânsito em julgado, atestando que a sentença se tornou definitiva para o réu em 04 de outubro de 2024 (pp. 62, ID 15503838).

Isto é, ao que tudo indica, referido ato desconsiderou a manifestação de vontade do réu de recorrer, configurando um vício que obstou o exercício do duplo grau de jurisdição, direito fundamental assegurado ao acusado.

Em casos análogos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores segue no sentido de que a manifestação do réu, perante o Oficial de Justiça, no sentido de que deseja recorrer da sentença, equivale à interposição do recurso de apelação, sendo nulo o trânsito em julgado certificado em desatenção a tal ato. Aliás:

REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDA. RÉU QUE MANIFESTA DESEJO DE RECORRER NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANULADA
.
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONHECIDO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
Resta configurada a nulidade da certidão do trânsito em julgado no caso em que o réu, no ato da sua intimação pessoal, manifesta o desejo de recorrer e não foram cumpridos os atos subsequentes para recebimento e processamento do recurso.
Prescrição não configurada diante da incidência do inciso III do artigo 109 do CP que prevê o prazo de 12 (doze) anos para a extinção da pretensão punitiva, o que não ocorreu no caso em tela. Com a reabertura do prazo para oferecimento das razões recursais, fica prejudicada a análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

(TJMS; RevCr 1415041-75.2024.8.12.0000; Aparecida do Taboado; Segunda Seção Criminal; Relª Desª Elizabete Anache; DJMS 03/10/2024; Pág. 244) – destaquei.

_________________________________________

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º – A, I DO CPB. DECISÃO CONDENATÓRIA . RÉU INTIMADO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA. INOBSERVADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1) Tendo o paciente manifestado seu desejo de recorrer ao Oficial de Justiça, apondo a sua assinatura no mandado, deve o Juízo, em caso de não oferecimento das razões pelo defensor, nomear outro causídico que supra a ausência daquele. Destarte, temerário ignorar o desejo do acusado, devidamente expresso na certidão, e a quem interessava, portanto, a regular instrução do recurso, restando, portanto, inequívoco o error in procedendo, circunstância essa que macula a validade do ato processual consistente na inadequada certificação do trânsito em julgado e justifica a sua desconstituição, com o desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública.
2) Ausente, na espécie, excesso de prazo que autorize o relaxamento da prisão preventiva, cuja duração não se mostra desarrazoada à vista da quantidade de pena imposta ao Paciente, estabelecida concretamente em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 3) Em razão da persistência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e utilizando-se de fundamentação per relationem, o Magistrado negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, entretanto, em que pese a afirmação de ausência de fundamentação para imposição da medida constritiva, o impetrante não colacionou documento essencial, qual seja, a decisão que decretou a prisão preventiva, tornando-se impossível a comprovação do alegado constrangimento ilegal e o convencimento desta Julgadora. 4) Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida, para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada no Processo de nº 0802122-78.2022.8.14.0401, determinando o desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública.

(TJPA;
HC
08011308820248140000; 19104523; Seção de Direito Penal; Rel
ª Desº
Rosi Maria Gomes De Farias;
DJPA
: 16/04/2024) – destaquei.

Evidenciada, portanto, a ilegalidade imposta ao requerente, autoriza-se a via excepcional da revisão criminal para restaurar a validade e garantir a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Destarte, revela-se temerário ignorar a inequívoca manifestação de vontade do acusado, a quem interessava a reforma da decisão, devidamente formalizada na certidão do Oficial de Justiça.

Com efeito, a inobservância de tal ato pela serventia judicial configurou vício insanável de procedimento (
error in procedendo
), circunstância que evidencia a nulidade do ato processual subsequente, qual seja, a inadequada certificação do trânsito em julgado.

Impõe-se, por conseguinte, a sua desconstituição, com a consequente reabertura do feito no juízo de origem e a devolução do prazo para que a defesa técnica apresente as razões do apelo tempestivamente interposto.

Diante do exposto,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para desconstituir a certidão de trânsito em julgado (pp. 62, ID 15503838) da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000129-53.2023.8.08.0049, devolvendo o prazo para apresentação das razões recursais pelo réu.

É como voto.

Sendo este o voto vencedor,
remetam-se
os autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, a fim de que seja promovida a intimação da defesa técnica do revisionando para apresentar as competentes razões recursais, dando-se regular prosseguimento ao recurso de apelação.

Ademais,
comunique-se
, com urgência, o Juízo da Execução Penal acerca do teor deste julgado, para as providências cabíveis no que se refere o processo nº 2000011-72.2025.8.08.0049.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.